Tribunal: TJDFT
Processo: 0048954-64.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. INDISPONIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS PARA FINS DE DIGITALIZAÇÃO. SUSPENSÃO EMERGENCIAL DE PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DO COVID-19. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O enunciado de súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Tratando-se de execução amparada em contrato de abertura de crédito fixo, a prescrição da pretensão executória, por se encontrar fundada em instrumento particular, submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
2. De acordo com o § 1o do artigo 921 do Código de Processo Civil, quando não localizado bens penhoráveis para a satisfação da execução, suspende-se o feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Após o decurso de tal lapso temporal (um ano) sem manifestação do exequente, automaticamente, inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, notadamente porque compete ao credor buscar meios para satisfação do crédito exequendo (redação antiga do § 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil).
3. Além de a Portaria Conjunta no 24 – TJDFT, que versa sobre a conversão dos autos físicos em digitais, não suspender automaticamente a prescrição em curso, o apelante/exequente não indicou em suas razões qualquer ato processual que teria deixado de promover em razão da referida diligência de digitalização, apenas genericamente argumentou que não teve acesso aos autos.
4. As regras transitórias disciplinadas pela Lei n° 14.010, de 10 de junho de 2020, que determinou a suspensão dos prazos prescricionais no período de 10/06/2020 até 30/10/2020, foram observadas pelo Magistrado a quo no cálculo do prazo prescricional.
5. Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o mero requerimento de diligência que não resulta na localização de bens e que não apresente resultado útil à satisfação do débito, não é elemento hábil a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional. Precedentes do TJDFT.
6. Na hipótese, extrai-se dos autos que o termo inicial do prazo prescricional de 5 (cinco) anos ocorreu no dia 20/01/2018 e se consumou em 20/07/2023, consideradas a suspensão emergencial decorrente da pandemia do Covid-19, restando claro que na data da prolação da sentença, em 31/08/2023, o crédito já havia sido alcançado pela prescrição, o que impôs a extinção do feito com base no art. 924, inciso V, do CPC.
7. Apelo conhecido e não provido.